Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
I – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC.
II – A votação pela manifesta inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III – Agravo interno não conhecido.